Tribunal: TJMT
Processo: 1013664-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013664-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAYSA DE FRANCA E MELO PROCOPIO - CPF: 703.924.981-20 (ADVOGADO), ERIMA DE FARIA REZENDE - CPF: 069.355.591-20 (AGRAVANTE), MARCOS ARAUJO BORGES - CPF: 024.298.351-00 (AGRAVADO), AVELINO FRANCISCO BORGES - CPF: 107.090.881-91 (AGRAVADO), MARCELA DAYRELL FLEURY - CPF: 988.755.741-20 (ADVOGADO), VITORIA BECKER LOURENCO ARANTES - CPF: 023.871.961-80 (ADVOGADO), ARAMIZIO GERALDO MEDEIROS LUCIO - CPF: 060.204.371-91 (ADVOGADO), SILVA TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 02.504.314/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMÃOS FARIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013664-35.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO REVOGAÇÃO DE MEDIDA ATÍPICA DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO – NÃO DEMONSTRADO O LIAME COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1013664-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ERIMA DE FARIA REZENDE.

AGRAVADOS: MARCOS ARAUJO BORGES e AVELINO FRANCISCO BORGES.

TERCEIROS INTERESSADOS: SILVA TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A e IRMÃOS FARIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

Processo na Origem n.o 0000096-12.1989.8.11.0004

Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ERIMA DE FARIA REZENDE
, de decisão que indeferiu pedido de revogação de medida constritiva.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 0000096-12.1989.8.11.0004) proposta por
MARCOS ARAUJO BORGES
contra
IRMÃOS FARIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva de Suspensão da CNH, da parte agravante.

AGRAVO
:

ERIMA DE FARIA REZENDE
afirmou que não realizou o pagamento da indenização porque não tem condições financeiras. Argumenta que a medida constritiva é desproporcional e que foi decretada há mais de dois anos, sem que tenha gerado o resultado pretendido. Sustenta que a medida se mostrou ineficaz para a satisfação do crédito dos agravados. Aduz que a execução deve atingir apenas o patrimônio do devedor, porém a medida constritiva atinge a sua dignidade e capacidade produtiva. Pugna pela reforma da decisão para revogar a medida constritiva que suspendeu a sua CNH

CONTRAMINUTA

(ID 142967662 - Pág. 1)
:
não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013664-35.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ERIMA DE FARIA REZENDE
, de decisão que indeferiu pedido de revogação de medida constritiva de Suspensão da sua CNH,
nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
MARCOS ARAUJO BORGES e AVELINO FRANCISCO BORGES
contra
IRMÃOS FARIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e SILVA TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A
, indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva de suspensão da CNH do agravante.

A controvérsia em exame está em saber se é caso de revogar a adoção das medidas coercitivas postuladas pelo exequente e agravado
MARCOS ARAUJO BORGES
, deferidas na origem, de suspensão da CNH do executado
ERIMA DE FARIA REZENDE
, ora agravante.

A questão está a circundar aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC, inovador em ampliar os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao cumprimento de uma ordem judicial.

Ressalta-se que o objetivo da norma é dar efetividade às ordens judiciais no plano da prestação jurisdicional a que está voltado o direito perseguido.

Ocorre que ainda que a execução seja feita no interesse do credor, a aplicação das medidas atípicas só se justifica em face das hipóteses próprias à consecução da satisfação da obrigação, que se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir o fim pretendido, de modo que é necessário que observe os princípios de razoabilidade e adequação, bem como o da menor onerosidade.

A doutrina de Nélson Nery Jr. elucida que:

“IV: 7. Medidas para efetivação das decisões judiciais. A direção do processo implica o exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais, com a emissão de ordens e a regência e controle do que se passa no processo. Para tanto, o texto normativo diz, pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo que esteja provisoriamente no exercício do poder, por ter assumido o lugar de outra autoridade de igual poder. O desvio que macularia o poder de mando é a arrogância, que pode tornar abusivo o mando, pois o poder da autoridade não é absoluto”
(in Nery Júnior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado., 2. ed. em e-book baseada na 16a ed. impressa: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse sentir, embora se reconheça a possibilidade de utilização dos meios de coercitivos indicados, necessário que se demonstre o liame de pertinência com a efetividade das medidas, porquanto a coercitividade, por si só, não assegura o cumprimento da obrigação perseguida.

A respeito da efetividade das medidas restritivas, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "As medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp n. 1.283.998/RS, Relator Ministro LAZARO GUIMARÃES - Desembargador Convocado do TRF 5a Região- QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 17/10/2018).

2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que
não há justificativa para o emprego das medidas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil na hipótese, inclusive no que tange à efetividade da satisfação do crédito do credor
.
Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido
.”(AgInt no AgInt no AREsp 1604952/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) (grifei)

Especificamente no caso em exame, a suspensão da CNH do agravante, efetivamente não trará nenhum resultado prático para a quitação do débito.

Constitui, portanto, medida que se mostram desvinculada do objeto processual, neste momento, além de excessiva e desproporcional.

Apesar das dificuldades dos agravados para recebimento do crédito, a restrição do direito de dirigir do agravado em nada contribuirá ao resultado processual da satisfação do crédito, isto é, vai atingir apenas direito pessoal do devedor.

Ressalta-se, bem a propósito, que os agravados não demonstram indícios, por menores que sejam, de que o agravante ostente padrão de vida elevado e de todo incompatível com a suposta falta de recursos para pagamento.

Sobre o tema, a jurisprudência tem se manifestado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RETENÇÃO DO PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1.
EMBORA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CHAMADAS ATÍPICAS PARA ASSEGURAR O OBJETO PROCESSUAL, INCLUSIVE NAS AÇÕES DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL),
NECESSÁRIO ESTAR DEMONSTRADO O LIAME COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
, DE MODO A NÃO VIOLAR OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO EXECUTIVO E OS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO. 2. NO CASO, A SUSPENSÃO DA CNH E A APREENSÃO DO PASSAPORTE NÃO TRARÃO NENHUM RESULTADO PRÁTICO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO, O QUE VAI DE ENCONTRO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE QUE GARANTE O DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA EXECUTIVA, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA EXECUÇÃO, HAJA VISTA SUBMETER NÃO O PATRIMÔNIO, MAS A PESSOA DO DEVEDOR À EXECUÇÃO, O QUE NÃO DEVE SE ADMITIR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 50559514920218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 10-08-2021) (grifei)

“Agravo de Instrumento.
Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de retenção de passaporte do executado. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2088077-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Resta evidente no caso que não lograram os exequentes demonstrar que a manutenção da medida coercitiva possa, de fato, fazer com que o agravante cumpra a obrigação de pagar a indenização à qual foi condenado.

De modo que, há que se prover o presente agravo para reformar a decisão agravada e revogar a medida constritiva que determinou a suspensão da CNH do agravante, porque não trará nenhum resultado prático com relação à satisfação do crédito dos agravados.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para revogar a medida constritiva que determinou a suspensão da CNH do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022